Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-82.2021.8.11.0028
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –VACINA COVID-19 – APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE EM POSTO DE SAÚDE - LOTE VENCIDO – FATO INCONTROVERSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO DE SEUS AGENTES NO CONTROLE DA VALIDADE DO IMUNIZANTE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 28 de março de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1o Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002994-82.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ VANDERLEY ROLIM - CPF: 871.185.991-15 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): Peço vênia ao Relator para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso (voto anexo). Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal): Acompanho o voto do Primeiro Vogal.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022